Tribunal: STF
Processo: MS 39282
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



     Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Débora Medeiros Araújo Silva em face de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0008905-23.2020.2.00.0000, objetivando sua manutenção na interinidade do Cartório do Distrito Judiciário de Ouroana/GO até o provimento por concurso de provas e títulos.



    A autora narra que "requereu a sua nomeação na condição de Escrevente Substituta para o CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE OUROANA - DISTRITO DA COMARCA DE RIO VERDE/GO, o que restou indeferido pelo E. TJGO, sob o fundamento de que não constou nos assentamentos da impetrante a expressão Escrivã “Substituta”, razão fático-jurídica do indeferimento da pretensão para assunção do múnus perante o e. TJGO".



    Considera que "não há de prevalecer o julgado do C. CNJ, eis a mera expressão substituto ou substituta cede à realidade fática e dos autos, DADO OBJETIVO HAURIDO PELA SIMPLES E COMPROVADO PRIMA FACIE, porquanto a impetrante era a funcionária do quadro de escreventes e do quadro geral de do Cartório".



    Afirma que "não se pode retirar o direito constitucional da impetrante de se ver nomeada na condição de Respondente pelo Cartório de Ouroana-GO, pelo sói fato de não inscrever-se em seus assentamentos funcionais a expressão SUBSTITUTA, quando se sabe, por realidade INCONTROVERSA NOS AUTOS, que era a única legitimada a ocupar a respondência, além de cumprir os demais requisitos e exigências do citado Provimento 77/CNJ”.



    Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA 0008905-23.2020.2.00.0000.



    No mérito, pleiteia o reconhecimento do “direito à nomeação na gradação legal do Cartório do Distrito Judiciário de Ouroana – GO, na condição de Respondente, até que se ultime concurso público de provas e títulos”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Conforme tenho afirmado, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese. 



    Conforme já afirmado, a presente impetração se volta contra ato do CNJ que, nos autos do PCA 0008905-23.2020.2.00.0000, concluiu pela improcedência do pedido de designação de Débora Medeiros Araújo Silva para responder interinamente pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Ouoroana – Comarca de Rio Verde/GO.



    O Provimento 77/2018, do CNJ encontra-se descrito, no que concerne à substituição de serventia extrajudicial vaga, nos seguintes termos:



    “Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.



    § 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.”



    Ao apreciar o PCA 0008905-23.2020.2.00.0000, o Conselheiro Relator destacou o fato de que a impetrante não exerceu a substituição da serventia, consoante se verifica dos trechos adiante transcritos:



    “2.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE DEBORA MEDEIROS ARAÚJO SILVA PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE OUROANA - DISTRITO DA COMARCA DE RIO VERDE/GO



    Conforme noticiado pela própria Requerente, sua nomeação para o cargo de Escrevente do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Ouroana – Distrito da Comarca de Rio Verde/GO ocorreu em 31/5/2017, tendo exercido as atribuições inerentes ao cargo sem nunca ter sido designada formalmente como substituta da serventia.



    Em seu entendimento, por ser a funcionária mais antiga do Cartório, teria a prerrogativa de ser designada para a interinidade, direito supostamente garantido pelo Provimento CNJ n. 77/2018.



    Não obstante, a instrução dos autos revela de modo incontroverso que a Requerente atuava na serventia em questão como Escrevente, não tendo figurado em nenhum momento como substituta do antigo titular, razão pela qual não pode ser considerada, para qualquer fim como substituta legal. Senão vejamos o que dispõe o Provimento CNJ n. 77:



    ‘Art. 1º Dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas.



    Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.



    § 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.



    (grifo nosso)



          […]



          Com efeito, em inúmeras oportunidades, o CNJ reafirmou a impossibilidade de que prepostos de serventias que não figurem formalmente como substitutos no momento da vacância sejam designados como interinos. […]



          Destarte, o pedido de designação de Debora Medeiros Araújo Silva para responder interinamente pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Ouroana - Distrito da Comarca de Rio Verde/GO é manifestamente improcedente.”



    Na hipótese tratada no presente mandado de segurança, constata-se que o Conselho Nacional de Justiça atuou dentro de seus limites constitucionais de controle administrativo centralizado de legalidade dos atos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. Min. CARMEN LÚCIA, Pleno, DJe 04.09.2008; MS 27.160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 6/3/2009), sem prejuízo dos controles existentes em cada tribunal, e, logicamente, do controle jurisdicional.



    Em suma, não se visualiza ilegalidade do ato emanado do CNJ e que ora é impugnado. 



    Assim, tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidada no sentido de que, “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno o Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente